Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
1.1. Quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso em exame, os elementos juntados aos autos originários indicam que o agravante não possui condição de continuar a pagar os alimentos no patamar fixado, tanto que foi preso em razão do não pagamento destes.
2.1. Entretanto, a redução não é cabível no patamar postulado pelo agravante, pois tal quantia implicaria em lançar sobre a genitora da menor quase a integralidade da obrigação alimentar, havendo risco concreto de dano inverso, o que não é admissível, sobretudo ciente de que compete a ambos os genitores a obrigação de manutenção do filho, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.